Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28/RG-STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisitórios quanto às parcelas incontroversas dos autos e suspendeu o feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) avaliar se o título é exigível; (ii) averiguar a respeito do prosseguimento do feito quanto a parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de decisão sequer liminar que obste o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória.
4. Não há inexigibilidade do título, uma vez que a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF (Lei Distrital de no 5.184 do ano de 2013), uma vez que a matéria não é correlata.
5. O feito pode seguir em relação à parcela incontroversa, sobretudo se a exigibilidade do título já foi avaliada inclusive em sede de outra via recursal e não se noticia a atribuição de efeito suspensivo aos respectivos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada; 2. A parcela incontroversa justifica o prosseguimento do cumprimento de sentença pautado em título executivo transitado em julgado, máxime quando a exigibilidade do título já foi avaliada em sede de outra via recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969, art. 535, § 4o; Lei Distrital de no 5.184 do ano de 2013.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF; Tema 28/RG-STF; TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023, p. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1682262, 07371105420228070000, Rela Desa MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 23/3/2023, p. 19/4/2023; / TJDFT, Acórdão 1723769, 07103408720238070000, Rela Desa MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023, p. 11/7/2023.